Tribunal: STF
Processo: HC 229446
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro MESSOD AZULAY NETO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 795.685/MG. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e condenado à pena de 13 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes descritos nos arts. 33, §1º, II, e 35, ambos da 11.343/2006. 



    Conforme relatado, 



    Consta do incluso inquérito policial que no dia 01 de junho de 2020, por volta de 20:41 horas, na Estrada Serrinha, nesta cidade, os denunciados Guilherme Henrique de Paula Pereira e Sttefany Cássio Mateus, associaram-se, reiteradamente ou não, para semearem, cultivarem ou fazerem a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Segundo consta nos autos, policiais militares se deslocaram até o sítio do denunciado Stefany, após receberem informações de que no local estaria ocorrendo intenso tráfico ilícito de entorpecentes. 



    No local, os policiais se depararam com diversos pés de uma plantação que aparentava ser maconha. Outrossim, através de uma das janelas do sítio que estava aberta, os militares visualizaram 80 (oitenta) pés secos de algo que aparentava ser maconha, amarrados em um varal. 



    Diante desta situação, os policiais adentraram na sede, momento em que localizaram vários itens utilizados para plantar, preparar, pesar, embalar e vender as drogas (auto de apreensão, f. 28-29). Ato seguinte, quando a equipe do Comando Tático Móvel se encaminhava para a residência de Sttefany para efetuar a prisão deste, os policiais se depararam com Sttefany conduzindo um veículo e no carona estava o denunciado Guilherme Henrique. 



    Ao perceberem a presença dos militares, os Denunciados desceram do carro e correram, sendo que os policiais conseguiram alcançar Guilherme, tendo este relatado que o sítio realmente foi adquirido para o plantio e experimento de substâncias entorpecentes ilícitas […]. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para absolver o paciente quanto ao delito de associação para o tráfico. Com isso, a pena ficou no patamar de 8 anos de reclusão, em regime fechado. 



    Colhe-se do voto condutor: 



    A defesa de Sttefany, após apresentar razões de recurso, peticionou pugnando pela concessão do direito de recorrer em liberdade. Tal pretensão não merece guarida. Consoante dispõe o § 1º, do artigo 387, do Código de Processo Penal, ao proferir a sentença condenatória, o Juiz decidirá, de forma fundamentada, sobre a manutenção ou imposição da prisão preventiva do réu ou, ainda, de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta. Na espécie, ao denegar ao réu o direito de recorrer em liberdade, o d. magistrado destacou que: 



    "A segregação cautelar do acusado Sttefany (art. 387, §1, CPP), acautelado durante toda a instrução processual, deve ser mantida. A superveniência do édito condenatório, fundado em cognição exauriente da materialidade e autoria delitivas, cristaliza o requisito do fumus comissi delicti. De igual forma, o periculum libertatis continua presente, pois inalterado o contexto fático e, portanto, ainda atuais os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva. O réu não é debutante na prática de infrações penais, ostentando prévia condenação pelo mesmo delito de tráfico, ainda que não transitada em julgado. Ademais, apesar de absolvido do delito do art. 16 da Lei 10.826/03 em decorrência da ilicitude da prova colhida, não se pode olvidar dos indícios severos do envolvimento do réu com a posse de armas de fogo, o que também contribui para a configuração do periculum libertatis. Assim, a segregação cautelar legitima-se como forma de impedir que, em liberdade, volte a delinquir e a perturbar a ordem pública, razão por que nego-lhe o direito de recorrer em liberdade e determino a expedição de guia provisória (súmula 716/STF), para que seja mantida a custódia cautelar do réu. 



    In casu, o réu permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução criminal, sendo descabida a pretensão do direito de recorrer em liberdade, mormente com o advento da sentença penal condenatória, confirmada nesta Instância, em relação ao crime de tráfico de drogas. Considerando, portanto, que está sendo mantida em segundo grau a condenação à pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime inicial fechado e não havendo eventuais recursos especial e/ou extraordinário efeito suspensivo (artigos 637 do CPP e 1.029, § 5º, do CPC/2015), não se cogita, a essa altura, de revogação da prisão. Com efeito, a manutenção da prisão do apelante constitui medida processual de cautela, suficientemente motivada e baseada em fatos concretos, atendendo os pressupostos exigidos em lei, notadamente nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. Posto isso, rejeito o pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Ressalta que o paciente encontra-se recolhido preventivamente por mais de 02 (dois) anos e 03 (três) meses. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente